Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-68.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010441-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SARTORI RODRIGUES - CPF: 060.305.101-42 (APELANTE), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), APARECIDO FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.895.471-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATHAN CESAR E ASSIS DA SILVA (APELANTE), LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA - CPF: 990.984.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA DAS NEVES SILVA - CPF: 805.971.901-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEREIRA DE REZENDE - CPF: 559.302.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO LUIZ DE FRANCA - CPF: 766.762.181-00 (VÍTIMA), LEIDIANE KETRE PEREIRA - CPF: 031.012.501-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEX SARTORI RODRIGUES - CPF: 060.305.101-42 (APELADO), APARECIDO FAUSTINO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 053.895.471-01 (APELADO), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), JHONATHAN CESAR E ASSIS DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO EM CONCURSO FORMAL –
RECURSOS DEFENSIVO, E MINISTERIAL
–
1. RECURSOS DEFENSIVOS
:

1.
1.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
PELA REAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – DOLO DEMONSTRADO – AGENTES QUE ASSUMEM O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO – AÇÃO CONJUNTA –
1.2.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DOMÍNIO DO FATO – INVIABILIDADE –
CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME
–
1.3.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA Nº. 231 DO STJ –

1.4.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE - PATRIMÔNIO DE 3 VÍTIMAS ATINGIDOS – CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO –
1.5.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE –
REGIME ESTABELECIDO CONFORME O
QUANTUM
FIXADO DA PENA CORPORAL
–
1.6.
EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA POR DOSIMETRIA IRREGULAR – IMPROCEDÊNCIA – INECXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ART. 59 DO CP –
2. RECURSO DO MP
:
FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 35

–

RECURSOS DE ALEX E JHONATHAN PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS – RECURSO DE APARECIDO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO,
EM CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

A reação da vítima não altera a caracterização do crime de latrocínio tentado, pois o agente, ao praticar a ação com o uso de arma de fogo municiada, apontando-a para o ofendido, assume o risco de produzir o resultado mais grave, devendo todos os envolvidos responder pelo crime, pois
em crimes praticados em concurso, em que agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário para a caracterização da coautoria que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando para tanto que atuem em unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos.

1.2.

Não se configura a participação de menor importância se o agente tinha o domínio do fato, realizando conduta essencial para o êxito da empreitada criminosa.

1.3.

Não há interesse recursal quando a sentença já aplicou a confissão espontânea, não sendo possível o seu reflexo na sentença em respeito à Súmula 231 do STJ, por estar a pena basilar no mínimo legal.

1.4.

Descabe falar em crime único, se mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, os apelantes subtraíram patrimônios de três vítimas distintas, sendo correta a aplicação do concurso formal entre os delitos para a dosimetria da pena.

1.5.

À exegese do art. 33, § 2º,
a,
do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena à condenado a pena superior a 8 anos de reclusão é no regime fechado.

1.6.

Sendo a reincidência aplicada corretamente na segunda fase de dosimetria de pena, não há que se falar em extirpação da sobredita agravante.

2.

Conforme o
Enunciado Orientativo n 35 da TCCRTJ/MT:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.
Não estando a sentença em conformidade, necessária a alteração da fração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, a tempo e modo, por
Alex Sartori Rodrigues, Aparecido Faustino dos Santos e Jhonathan Cesar e Assis da Silva,
bem como pelo
Ministério Público Estadual,
contra sentença anexada em ID. 137306379, pela qual foram condenados ao cumprimento, em regime
fechado
, de
15 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, pela autoria do crime previsto no
art. 157, §3º, inciso II c/c o art. 14, inciso II e com o art. 70, todos do Código Penal.

O
Parquet
apresentou razões visando a reforma da dosimetria de pena, alterar a fração de aumento referente a aplicação do concurso formal (ID. 137306400).

Em suas razões recursais (ID. 137306411), o Apelante
Alex Sartori Rodrigues
pleiteia a desclassificação do crime de latrocínio para roubo com lesão corporal grave, pois não evidenciado a existência de
animus necandi.
Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º do CP, bem como o reconhecimento do crime único, afastando-se a incidência do concurso formal. Na dosimetria, busca o reconhecimento da confissão espontânea, para que assim, a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal, e, por fim, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Por sua vez,
Aparecido Faustino dos Santos Junior
e
Jhonathan Cesar e Assis da Silva
em razões recursais (ID. 137306414), buscando a desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado. Subsidiariamente, em relação ao apelante Aparecido, requer o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, §1º do CP. Na dosimetria, que seja extirpada a agravante da reincidência em face do apelante Aparecido e reconhecida a atenuante da confissão espontânea em face do apelante Jhonathan.

As contrarrazões apresentadas em ID ́s. 137306415, 137306419 e 137306424 são pelo
improvimento
dos recursos.

A
PGJ,
em parecer, opinou pelo
improvimento
dos recursos defensivos e pelo
provimento
do recurso ministerial, sem, contudo, rebater todas as teses vertidas, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 141695199):

Sumário
: Acusados condenados pela prática do crime às penas do 157, § 3º, inciso II c/c o artigo 14, ambos do Código Penal.
Recurso ministerial
Requer o aumento do quantum referente a aplicação do concurso formal – Alegação improcedente – No concurso formal a fração de aumento varia proporcionalmente com o número de crimes praticados, conforme recomenda a doutrina e jurisprudência, ao passo que sendo três as vítimas do roubo, a fração de aumento deve ser estabelecida em 1/5 –
Pelo provimento do recurso.
Do recurso de Alex
– Pleiteia pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, afastamento do concurso formal e aplicação da atenuante de confissão – Alegações improcedentes – Desclassificação – Ausência de dolo – Impossibilidade – Configura-se latrocínio dolo no roubo e dolo ou culpa na morte – Nos delitos praticados em concurso, em que os agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário, para a caracterização da coautoria, que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios, e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos-Concurso formal – Afastamento – Impossibilidade – Crimes de roubo foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, contra vítimas diversas e com patrimônios distintos – Atenuante da confissão espontânea – Admissão parcial do fato – Impossibilidade de reconhecimento da mercê –
Pelo desprovimento do recurso.
Do recurso de Aparecido e Jhonathan
- A defesa de Aparecido Faustino dos Santos Junior e Jhonatan César e Assis da Silva pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado. Subsidiariamente, em relação ao apelante Aparecido requer o reconhecimento da participação de menor importância e exclusão da reincidência reconhecida na pena-base. Em relação ao apelante Jhonathan, requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea- Alegações improcedentes- Desclassificação – Ausência de dolo – Impossibilidade – Configura-se latrocínio dolo no roubo e dolo ou culpa na morte – Nos delitos praticados em concurso, em que os agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário, para a caracterização da coautoria, que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios, e tenham participação decisiva no deslinde dos fato- Reincidência não reconhecida na primeira fase da dosimetria da pena- Impossibilidade de aplicação da atenuante de confissão-- Súmula 231, do STJ-
Pelo desprovimento do recurso
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os
apelantes
foram condenados pela prática do crime capitulado no art. 157, § 3.º, II c/c art. 14, II, com incidência do art. 70, todos do Código Penal porque, na madrugada de 19.3.2022, no estabelecimento comercial denominado
Única Distribuidora,
localizada no bairro Ribeirão dos Cocais, Nossa Senhora do Livramento/MT, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram
pertences de 3 vítimas distintas, quais sejam,
Agnaldo Luiz de França
,
Leidiane Ketre Pereira
e do estabelecimento comercial
Única Distribuidora.

Ainda, os
apelantes
efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Agnaldo Luiz de França

com
animus necandi,
não consumando o delito de latrocínio por circunstâncias alheias às suas vontades.

Devidamente instruída a ação penal, o juízo de 1º Grau condenou
Alex Sartori Rodrigues
,
Aparecido Faustino dos Santos Júnior
e
Jhonathan César e Assis da Silva

nos termos do relatório.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pelas Defesas, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

DOS APELOS DEFENSIVOS

Buscam as defesas a desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo majorado, ao argumento de que o apelante Aparecido não concorreu para os executórios, bem como que os apelantes Alex e Jhonathan não atuaram com
animus necandi,
somente reagindo a ação da vítima, não podendo,
os dois primeiros
, responderem por atos de terceiros.

Porém, após a análise acurada dos autos, entendo que
não cabe o pedido de desclassificação ao caso
. Explico.

Ouvida em juízo, a vítima
Agnaldo Luiz de França
(ID. 137306333), relatou em juízo que chegaram como se estivessem sem combustível, ficando em torno de 1h30min no estabelecimento comercial, aduzindo que estaria indo um carro de Várzea Grande levar o combustível para eles. Certo momento chegou um veículo e foi perguntado se seria aquele o veículo que eles estavam esperando, sendo dito que não.

Informou que um dos apelantes saiu rapidamente e foi até o carro,
retornado correndo com o revolver na mão, momento em que efetuou disparos, sem anunciar o assalto, acertando a vítima no braço. Afirmou que o agente efetuou os disparos
do nada,
pois a vítima estava entrando no estabelecimento quando foi atingida pelo disparo.

Que foi levado do estabelecimento a sua arma de fogo, um valor em dinheiro, celulares e outras coisas. Aduziu que quanto aos outros dois envolvidos, um ficou no carro e o outro ficou sentado, porém
, quando a pessoa que efetuou os disparos pulou para dentro do balcão a vítima o segurou pelo pescoço, momento em que ele pediu socorro, vindo os outros dois envolvidos o auxiliar na execução e conclusão do roubo
.

Esclareceu que o disparo que o atingiu quebrou um de seus braços, entrou em sua barriga e a bala encontra-se alojada perto do pulmão.

Que no dia dos fatos portava uma arma de fogo, a qual estava em sua cintura, não se recordando se sacou antes ou depois dos disparos por parte dos agentes. Confirma que sacou a sua arma de fogo.

A vítima
Lediane Ketre Pereira
, em juízo (ID. 137306326) afirmou que quando os apelantes chegaram no estabelecimento comercial, estava no quarto com seu bebê. Que na hora do assalto,
conseguiu ver que um deles veio em sua direção, correndo com a arma em punho,
momento em que conseguiu avisar o seu esposo e correu para o quarto, onde s trancou com o bebê, de lá escutou o som dos disparos, só saindo após o fim da ação delituosa.

Que escutou cerca de quatro disparos de arma de fogo. Esclarece que eram três pessoas envolvidas no fato, porém só visualizou duas pessoas, podendo reconhecê-los.

Verifica-se ainda que as vítimas
Agnaldo Luiz de França e Lediane Ketre Pereira
reconheceram os apelantes como sendo os autores do delito em comento, conforme faz prova os termos de reconhecimento de ID ́s. 137306361 e 137306362.

Tem-se ainda o depoimento da testemunha
Pedro Pereira de Resende,
(ID. 137306324), vizinho do estabelecimento comercial, o qual relatou que escutou os disparos de arma de fogo e saiu para ver o que estava acontecendo, momento em que viu um rapaz alto, moreno e moreno com a arma em punho, escutando que se tratava de um assalto, momento em que se escondeu com receio de ser visto.

Que conseguiu ver o momento em que esse rapaz e mais dois outros dois envolvidos saíram da distribuidora e correram em direção a um carro. Afirmou que ajudou a prestar socorro à vítima
Agnaldo,
levando-o até ao hospital na cidade de Várzea Grande.

Como se vê, em que pese o apelante
Aparecido
alegar que não concorreu para a prática dos atos executórios, a vítima
Agnaldo
o reconheceu como sendo um dos envolvidos da ação delituosa e invadiu o seu estabelecimento para prestar socorro ao apelante Jhonathan, que realizou os disparos de arma de fogo, assim, subtraindo os bens elencados no Termo de Apreensão de ID. 137306228.

Noutro viés vem os apelantes
Alex
e
Jhonathan
negar a existência de
animus necandi,
ao arrimo de que apenas houve reação, com o respectivo disparo de arma de fogo, em razão da reação da vítima em sacar uma ama de fogo.

Não há sustentáculo a tal alegação, vez que o agente pode até não ter a intenção de matar, mas ao dar início à um assalto com o uso de uma arma de fogo municiada, apontando-a para a vítima, obviamente ele está assumindo o risco de produzir o resultado mais grave, bastando para tanto, uma reação da vítima.

Ressalte-se que a arma utilizada no presente caso estava carregada e apta a disparar, o que de fato ocorreu. Assim, ainda que não tenha havido dolo direito na ação perpetrado pelo apelante
Jhonathan
, incide no caso o dolo na sua modalidade indireta.

Ademais é inconcebível pretender transferir para a
vítima
a responsabilidade por seu própria atentado. A tese defensiva é no sentido de que foi a
reação
da
vítima
a causa mediata do disparo que tentou ceifar a sua vida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
LATROCÍNIO
- [...]
REAÇÃO
DA VÍTIMA E DISPARO ACIDENTAL - ALEGAÇÕES QUE NÃO ALTERAM A CARACTERIZAÇÃO DO
LATROCÍNIO
- PREVISIBILIDADE - MODALIDADE PRETERDOLOSA -
[...] (TJMG -
Apelação Criminal 1.0433.11.012811-6/001
, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/08/2014, publicação da sumula em 19/08/2014) destaquei

Tem-se ainda que em crimes praticados em concurso, em que agentes dividem entre si as tarefas, não é necessário para a caracterização da coautoria que todos os réus pratiquem atos executórios, bastando para tanto que atuem em unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos.

Vale lembrar que o Código Penal adota a Teoria Monista, a qual estabelece que ainda que os coautores não pratiquem alguma das ações relacionadas ao tipo penal, as elementares do tipo se comunicam entre os agentes, desde que existam a comunhão de desígnios.

Nesse sentido, em que pese os apelantes Alex e Aparecido não tenham efetivamente disparado em face da vítima
Agnaldo,
também devem respondem pelo crime de latrocínio tentado, pois conforme se depreende dos autos, prestaram auxilio ao apelante Jhonathan quando foi segurado pela vítima, o ajudando na efetivação do delito e fuga do local.

Nesse sentido este e Tribunal de Justiça:

2. Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades. (N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Assim, forte nas razões acima estampadas, mantenho a condenação dos apelantes pelo crime de latrocínio tentado.

A defesa dos apelantes Alex e Aparecido visam o reconhecimento a causa de diminuição da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), alegando que a participação foi ínfima, bem como não teria, o apelante Aparecido, domínio do fato.

Novamente, melhor sorte não os assiste.

Isso porque, conforme depreende-se das provas produzidas nos autos, os ora apelantes também invadiram o estabelecimento comercial, em auxílio ao apelante Jhonathan para o êxito da empreitada criminosa e, apôs, em conjunto, empreenderam juga do local.

Como se vê, não há dúvidas que os apelantes coordenaram esforços para a subtração dos bens, concorrendo decisivamente para a ocorrência do crime, portanto, tinham o
domínio do fato,
de modo que, sem a conduta dos agentes, provavelmente a ação antijurídica não subsistiria, pois, conforme o depoimento da vítima, ela havia segurado o apelante
Jhonathan
pelo pescoço, quando os outros dois envolvidos (Alex e Aparecido) o socorreram e consumaram o assalto.

Estando os executores ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim, exercendo domínio sobre o fato, responderão como coautores, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Nesse sentido:

(...) Tem-se por inaplicável a participação de menor importância àquele que, exercendo domínio funcional do fato, dentro da lógica de divisão de tarefas, em verdade é autor do delito. (N.U 1001009-94.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

(...) 3. Não cabe se cogitar de participação de menor importância quando o apelante efetivamente ingressou na residência e coagiu as vítimas para lograr o roubo; e, além disso, mesmo que não praticasse um dos verbos nucleares da cominação abstrata, basta que, num contexto de divisão de tarefas, tenha o domínio do fato a ele atribuído como relevante em relação ao todo, o que ocorreu. (N.U 0011678-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

Demonstrada coautoria, incabível o reconhecimento da causa geral de diminuição prevista no art. 29, § 1º do Código Penal.

Prosseguindo, os apelantes Alex e Jhonathan requestam o reconhecimento da atenuante da confissão, sendo que o primeiro requer a incidência da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Visando a sentença, constato que o Juízo Sentenciante já procedeu com o reconhecimento da referida atenuante, apenas não atribuindo reflexo na sentença, em razão das penas-bases dos ora apelantes estarem no mínimo legal (Súmula 231 do STJ.

Logo, no que atine ao reconhecimento da atenuante,
falta interesse recursal
aos apelantes.

Ademais, incabível o pedido de apelante Alex para incidir a pena intermediária aquém do mínimo legal, pois o Pretório Excelso já lançou
pá de cal
sobre esta questão, perfilhando o entendimento de que:

“(...). 3
. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. (...)’ Agravo regimental DESPROVIDO”
(STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014). Destaquei.

A doutrina se posiciona do mesmo modo, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador” (
Manual de Direito Penal, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458
). Destaquei.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão várias vezes e tem entendimento pacificado no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria penal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ que, no seu entender não viola o art. 5º, XLVI da CF.

Sobre a questão, colaciona-se excerto do acórdão do RE n. 597.270, de relatoria do
Ministro Cezar Peluso
, em que o STF reconheceu a
Repercussão Geral
do tema, assim se posicionando:

“(...)
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Seguindo a mesma linha intelectiva, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTES DO ART. 65, INCISOS I e III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ, é inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal - CP, para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1408530/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). Destaquei.

“(...). Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal do crime do art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/03. Inteligência do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.º 597270-4/RS. (...)”. (N.U 1000612-39.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Busca o apelante Alex o reconhecimento do crime único, ao argumento de que o crime ocorreu em uma única ação.

Entretanto, após análise dos elementos probatórios, apura-se que foram subtraídos, em uma única ação, bens particulares das 3 vítimas,
configurando o concurso formal
.

Tanto a vítima
Agnaldo
quanto a vítima
Lediane
confirmaram em juízo que foram subtraídos celulares de propriedade de cada um e objetos pertencentes ao estabelecimento comercial
Única Distribuidora,
como valores em dinheiro do caixa e uma balança de precisão.

Percebe-se que os réus ofenderam três bens jurídicos distintos, quais sejam: da loja, de
Agnaldo
e de
Lediane
, logo, impossível reconhecer crime único entre duas condutas tão somente porque a grave ameaça foi exercida contra duas pessoas físicas ou em uma só ação.

É importante esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o concurso formal entre bens patrimoniais de pessoa física e jurídica, mesmo quando um é dono da outra, e mais sentido ainda se faz a imposição da causa de aumento quando se tratam de bens e pessoas diversas, como é o caso em análise.

Sobre o posicionamento mencionado, trago o precedente:

“(...) Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos.” (STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1805988/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021).

Ademais, é prescindível a comprovação do sofrimento de grave ameaça ou violência por cada uma das vítimas a fim de configurar três roubos majorados, porquanto o instituto do artigo 70 do Código Penal dispõe que a ação é única, mas as vítimas são diversas, ocasionando pluralidade de delitos.

Ora, os réus, mediante a prática de uma única conduta, subtraíram patrimônios distintos pertencentes a duas pessoas físicas e uma pessoa Jurídica,
Única Distribuidora
, ou seja, praticaram três crimes idênticos com uma única ação, configurando o concurso formal de delitos.

Nesse sentido, esta e. Corte já se manifestou:

9. Não há crime único quando, a despeito da ação única levada a efeito pelos apelantes, essa conduta complexa desencadeou a prática de diversos crimes, em face tanto das ameaças, intimidações e coação física em face de diversas pessoas quanto também da subtração de bens de todas elas, em perspectiva fática que se amolda justamente ao concurso formal de delitos, previsto no art. 70 do Código Penal. (TJMT. 0011678-70.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

Prossegue o apelante Alex aduzindo a
possibilidade do abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Porém, diante do
quantum
fixado na sentença, impossível a fixação de outro regime, senão o inicial fechado, conforme determina o art. 33, § 2º,
a,
do Código Penal.

Ainda nesse sentido:

(...) Conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal, “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. (N.U 0005788-12.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Por fim, requer a extirpação da reincidência, vez que teria sido considerada na primeira fase de dosimetria. Porém, sem razão.

Da sentença verifico, que em verdade, a reincidência foi considerada na segunda fase de dosimetria de pena, seguindo o sistema trifásico, não havendo violação ao art. 59 do Código penal.

Ora, como bem destacado nas razões, a sentença asseverou:

“Com estas considerações, pelo crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal,
fixo a pena-base
em
20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO
, que
AGRAVO
em
06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência. ”

Ou seja, o Magistrado Sentenciante fixou a pena basilar e, somente após, agravou a pena na segunda fase, em razão da incidência da agravante da reincidência, sendo correta a dosimetria realizada, não merecendo reparos.

DO RECURSO MINISTERIAL

Requesta o
Parquet
a alteração da fração de exasperação do concurso formal de crimes, ao argumento de que a fração deve corresponder a quantidade de crimes praticados, sendo a incidência correta a fração de
1/5 (3 vítimas)
e não de 1/6 aplicado na sentença, a qual corresponderia à fato com apenas 2 vítimas.

Com razão o MP.

Como é sabido, será utilizada a fração conforme a quantidade de crimes praticados, sendo assim estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (...) (AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/4/2022.)

Tal entendimento é seguindo por este e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado Orientativo n 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

In casu
, o crime de tentativa de latrocínio foi praticado contra três vítimas, portanto,
deve imperar a fração de 1/5 para a exasperação do crime formal.

Feitas essas considerações, passo à dosimetria.

Alex Sartori Rodrigues
teve a pena basilar fixada em 20 anos de reclusão. Mantida na segunda fase e, na terceira, diante da incidência da forma tentada, a pena foi reduzida na fração de 1/3, chegando à 13 anos e 4 meses de reclusão.

Em razão do concurso formal, exaspero em 1/5, chegando à reprimenda final de
16 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Aparecido Faustino dos Santos Júnior
teve a pena basilar fixada em
20 anos
de
reclusão
. Agravada na segunda fase em 6 meses, e na terceira, diante da incidência da forma tentada, a pena foi reduzida na fração de 1/3, chegando à 13 anos e 8 meses de reclusão.

Em razão do concurso formal, exaspero em 1/5, chegando à reprimenda final de
16 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão
, o qual mantenho no regime inicial
fechado
, diante do
quantum
fixado, com fulcro no art. 33, §2º,
a,
do Código Penal.

Jhonathan César e Assis da Silva
teve a pena basilar fixada em 20 anos de reclusão. Mantida na segunda fase e, na terceira, diante da incidência da forma tentada, a pena foi reduzida na fração de 1/3, chegando à 13 anos e 4 meses de reclusão.

Em razão do concurso formal, exaspero em 1/5, chegando à reprimenda final de
16 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, diante do
quantum
fixado, com fulcro no art. 33, §2º,
a,
do Código Penal.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

Diante de tais considerações,
conheço parcialmente
do recurso de
Alex Sartori Rodrigues e Jonathan Cesar e Assis da Silva
, e no remanescente em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de Apelação Criminal interposto
.

Em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto por
Aparecido Faustino dos Santos Junior.

Em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual,
alterando a fração utilizada para a exasperação do concurso formal para 1/5, ficando a resposta penal final da seguinte forma:

a)

Alex Sartori Rodrigues e Jhonathan César e Assis da Silva,
à pena de
16 anos
de
reclusão,
no regime inicial
fechado;

b)

Aparecido Faustino dos Santos Júnior,
à pena de
16 anos, 4 meses e 24 dias
de
reclusão,
no regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022